Tribunal: TJES
Processo: 5008404-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gold Comércio e Transportes Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a atualização dos débitos das Certidões de Dívida Ativa (CDA) deveria observar a Taxa SELIC, conforme precedente vinculante do STF no Tema 1062 (ARE 1.216.078).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à interpretação da atualização dos débitos das CDA’s, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão embargado, e não a divergência entre o julgado e outros precedentes ou os argumentos das partes.

O acórdão embargado fundamenta expressamente que a alegação de nulidade da CDA em razão da correção monetária pelo VRTE, bem como a necessidade de atualização pela Taxa SELIC, demanda dilação probatória, sendo incabível no âmbito da exceção de pré-executividade.

O inconformismo da embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência com outros precedentes ou argumentos das partes.

A necessidade de dilação probatória para aferição da atualização dos débitos da CDA inviabiliza a discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008404-19.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 11149406 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (Id 11796348), a parte embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado quanto à interpretação jurisprudencial adotada ao caso, pois foi requerida a atualização dos débitos das CDA’s pela Taxa SELIC, eis que a atualização realizada pelo embargado estaria em percentuais superiores aos praticados pela União, o que violaria o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 – Tema 1062/STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da contradição.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e outros julgados ou, ainda, com os argumentos apresentados pelas partes.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão expressamente consignou que
as alegações apresentadas pelo Agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória, de modo que deve ser revisto o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.